Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-59.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708465-59.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME RECORRIDO: IVANI DINIZ SANTOS DECISÃO Verifica-se que, em 22/03/2023, foi proferida decisão nos autos de no 0742178-79.2022.8.07.0001, que reconheceu a conexão entre o citado processo, o presente e os autos de no 0708474-21.2022.8.07.0019, determinando a reunião das ações no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas (ID 48794709 - Pág. 2). Tal decisão é anterior à sentença de ID 48794706, que extinguiu o processo em razão da impossibilidade de reunião de processos em trâmite em Varas Cíveis e Juizados Especiais. Contudo, a decisão foi agravada (0713962-77.2023.8.07.0000). O recurso foi recebido com efeito suspensivo e a redistribuição para o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas obstada até o julgamento. Ocorre que a definição da competência dos processos de no 0742178-79.2022.8.07.0001 e 0708474-21.2022.8.07.0019 é determinante para a verificação da competência do presente processo. Dessa forma, diante da prejudicialidade do Agravo de Instrumento de no 0713962-77.2023.8.07.0000, determino a suspensão do presente processo até o seu julgamento. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito